Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ACOLHIDAS. RÉU REVEL. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. COBRANÇA ABUSIVA DE DÍVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve inovação recursal e preclusão das alegações do apelante; (ii) se o quantum indenizatório estabelecido pela sentença é adequado; (iii) se houve litigância de má-fé pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
4.1. Verificado que o apelo do réu impugna matérias que não foram objeto da sentença, incabível o conhecimento do tema em sede recursal, uma vez que configurada clara violação ao princípio da dialeticidade.
5. Ao réu revel somente é lícito discutir em Apelação matéria de direito ou de ordem pública, sendo vedada a arguição de matéria fática, eis que já preclusa. Recurso do réu parcialmente conhecido.
6. A verba indenizatória a título de danos morais deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
6.1. No caso dos autos, o quantum indenizatório estabelecido pelo Juízo de origem é proporcional e adequado aos critérios supra, razão pela qual não merece reforma a sentença quanto a este aspecto.
7. Não configura litigância de má-fé a mera incúria ou desleixo da parte ao interpor recurso de Apelação em que constatada inovação recursal e preclusão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Acolhidas as preliminares de inovação recursal e de preclusão. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida. Multa por litigância de má-fé indeferida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11, 344, 346 e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1629473 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 1a Turma Cível; Acórdão no 1684465 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível; Acórdão no 1950109 de relatoria da Juíza Marilia de Avila e Silva Sampaio na Segunda Turma Recursal; Acórdão no 1997996, de relatoria do Desembargador Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível.